Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-44.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003631-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RENATO LANGNER - CPF: 526.062.879-91 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENEFFER DANIELLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 099.475.811-10 (VÍTIMA), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 890.651.903-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO EM CELA ESPECIAL DE UNIDADE PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal nº 1017813-24.2025.8.11.0015, relativa aos crimes previstos nos
arts
. 250 e 147 do Código Penal, indeferiu pedido de liberdade provisória e converteu a prisão preventiva em internação provisória, com determinação de remoção para unidade hospitalar adequada. Em razão da ausência de vaga, autorizou-se a manutenção do paciente em cela especial de unidade prisional. A impetração sustenta que tal medida desvirtua a natureza terapêutica da internação e configura constrangimento ilegal, requerendo a imediata transferência para estabelecimento de saúde compatível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de pessoa reconhecidamente inimputável, com internação provisória decretada nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, em cela especial de unidade prisional, por ausência de vaga em hospital de custódia, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
é instrumento adequado à proteção da liberdade de locomoção, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXVIII, da CF/1988) e legal (
arts
. 647, 647-A e 648 do CPP), cabível diante de ilegalidade ou abuso de poder.

O incidente de insanidade mental homologado atestou a total inimputabilidade do paciente, por ser portador de psicose não-orgânica (CID-10: F29), o que justificou a substituição da prisão preventiva por internação provisória.

A internação provisória, de natureza cautelar e finalidade terapêutica, deve ocorrer em ambiente hospitalar compatível com o tratamento psiquiátrico, não se justificando sua execução em unidade prisional, mesmo que em cela especial, sob pena de desvirtuamento da medida.

A permanência do paciente em estabelecimento prisional por ausência de vaga em hospital de custódia configura constrangimento ilegal, como reconhecido pela jurisprudência do STF e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: “1. A internação provisória prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal deve ser cumprida em estabelecimento hospitalar psiquiátrico adequado à condição clínica do paciente. 2. A manutenção de inimputável em cela especial de unidade prisional, por ausência de vaga hospitalar, desvirtua a finalidade terapêutica da internação provisória e configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 319, VII, 647, 647-A e 648; CP,
arts
. 250 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 125370/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.05.2015,
DJe
03.08.2015; TJMT, HC nº 1004808-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 22.04.2025,
publ
. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato Langner
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos nº 1017813-24.2025.8.11.0015, relativos à apuração dos crimes previstos nos
arts
. 250 e 147 do Código Penal, indeferiu o pedido de liberdade provisória e substituiu a prisão preventiva por internação provisória, determinando a sua remoção ao Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho ou a unidade congênere, com a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Saúde, e, na ausência de vaga, a sua manutenção em cela especial até o surgimento da respectiva vaga.

Sustenta a impetrante que, apesar de reconhecida a inimputabilidade do paciente no incidente de insanidade mental nº 1017264-14.2025.8.11.0015, com laudo homologado e juntado à ação penal nº 1017813-24.2025.8.11.0015, sua manutenção em cela especial de unidade prisional, por ausência de vaga hospitalar, desvirtua a natureza terapêutica da internação provisória e configura constrangimento ilegal, requerendo, liminarmente, a imediata remoção para estabelecimento de saúde adequado e, no mérito, a confirmação da ordem.

A liminar foi deferida parcialmente nos autos desta ação constitucional, para determinar a imediata adoção das providências necessárias ao efetivo cumprimento da internação provisória em unidade hospitalar adequada, vedada a manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum por prazo indeterminado

A autoridade coatora informou que o paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e, após a conclusão e homologação do incidente de insanidade mental que reconheceu sua inimputabilidade, a custódia foi substituída por internação provisória, com expedição de ofícios às Secretarias competentes para remoção a unidade psiquiátrica, permanecendo o acusado, enquanto inexistente vaga, em cela especial da unidade prisional.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela concessão da ordem de
habeas corpus
pleiteada — com a confirmação da liminar deferida — a fim de determinar a imediata transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou para outro estabelecimento adequado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
possui assento constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como previsão infraconstitucional nos artigos 647, 647-A e 648 do Código de Processo Penal, destinando-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, inclusive com possibilidade de concessão de ofício pela autoridade judicial competente.

As hipóteses de coação ilegal encontram-se previstas no art. 648 do Código de Processo Penal, sendo cabível o
habeas corpus
quando verificada ilegalidade na restrição à liberdade de locomoção. No caso, discute-se a execução da internação provisória em ambiente incompatível com sua natureza terapêutica, circunstância apta a ensejar o controle jurisdicional por esta via constitucional.

A decisão que deferiu a liminar (ID 343531861 deste remédio constitucional) registrou que, nos autos da ação penal nº 1017813-24.2025.8.11.0015, o laudo pericial (ID
.
218463979
de origem
), homologado pelo juízo de origem (ID
.
218463987
de origem
), atestou que o paciente é portador de psicose não-orgânica não especificada (CID-10: F29), encontrando-se totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ao tempo da ação.

Consignou-se que, em razão dessa conclusão, a prisão preventiva foi substituída por internação provisória (ID
.
220703099
de origem)
, com fundamento no art. 319, VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, observou-se que a decisão de origem autorizou a permanência do paciente em cela especial de unidade prisional enquanto inexistente vaga em hospital de custódia ou estabelecimento congênere, embora tenha determinado a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Saúde para viabilizar sua remoção ao Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho ou a outra unidade adequada.

Ressaltou-se, por fim, que a internação provisória possui natureza cautelar e finalidade terapêutica, devendo ser cumprida em estabelecimento apropriado ao tratamento psiquiátrico, sob supervisão médica, sob pena de desnaturação da medida.

Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...) 4. Na dicção do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possível a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
e houver risco de reiteração. (...) (STF - HC: 125370 SP - SÃO PAULO 0000048-79.2014.1 .00.0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/05/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-151 03-08-2015).

Desse modo, ainda que a substituição da prisão preventiva pela internação provisória se revele formalmente correta, o seu cumprimento em estabelecimento prisional, mesmo em cela especial e sob o argumento de inexistência de vaga hospitalar, não se harmoniza com a finalidade terapêutica da medida, evidenciando constrangimento ilegal e exigindo que a internação seja efetivada em unidade de saúde compatível com a condição psiquiátrica do paciente.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é nesse sentido:

(...) Teses de julgamento: “1. É ilegal a manutenção de inimputável, diagnosticado com transtorno mental grave, em unidade prisional comum por ausência de vaga em hospital de custódia, configurando constrangimento ilegal.” “2. A internação provisória de pessoa inimputável deve ser cumprida em unidade hospitalar psiquiátrica adequada, ainda que particular, às expensas do Estado, diante da ausência de estrutura familiar e do risco à integridade do paciente e da coletividade.” (...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL:
10048087720258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025).

A liminar foi cumprida nos termos de sua concessão, conforme c
onsta nos autos da ação penal n° 1017813-24.2025.8.11.0015
;

c
omprovante de remoção (ID. 222298430 de origem).

Pelos fundamentos delineados, nesta ação constitucional, evidenciam-se
a plausibilidade da tese e o risco de dano, impondo-se
confirmação
da liminar para garantir a efetividade e a finalidade terapêutica da internação provisória fixada na origem.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor
de

Renato Langner
, no mérito, CONCEDO A
ORDEM, para
RATIFICAR a
liminar em seus exatos termos,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026